Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704019-05.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO HENRIQUE ANDRADE DA PAZ, LEIDSON DE OLIVEIRA PINTO, CAROLINE BOAVENTURA VALERIANO SIMOES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 75124266), com fulcro no art. 998 e 999 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator